Tribunal: TJES
Processo: 5001090-74.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001090-74.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAO RICARDO MORENO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Trata de ação ajuizada por JOAO RICARDO MORENO em face de BANCO DO BRASIL S/A em que o autor pretende seja o requerido condenado à restituição por danos materiais referentes a uma transferência feita de maneira equivocada pelo próprio requerente a terceiro, bem como indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o Banco do Brasil S.A. na obrigação de debitar da conta nº 7.610-4, Agência 3696-X, de titularidade de Vanderlino Lourenço Camilo, o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), acrescido dos juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de ajuizamento da ação, transferindo o valor para a conta bancária sob o nº 13.322-1, Agência 3696-X, de titularidade de João Ricardo Moreno.. E julgando IMPROCENDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4241310) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foi apresentada contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante do banco.

No caso concreto, o recorrido juntou documento comprovante a transferência realizada no valor de R$ 750,00, o que configura prova mínima de suas alegações. A recorrente, por sua vez, admite que a transferência foi realizada de forma equivocada, mas que não poderia realizar a devolução dos valores porque a conta bancária do terceiro se encontra encerrada, portanto, não teria nenhuma responsabilidade. Ocorre que não assiste razão à recorrente, porque o recorrido tentou resolver de forma administrativa o estorno e informado por preposta do banco recorrente que precisaria abrir nova conta para realizar a transferência, fato que aguarda até hoje.

Ademais, a sentença proferida pelo juízo monocrático acertadamente dispôs: “concluo que a conduta do Banco em não restituir os valores não foi razoável, uma vez que o beneficiário do depósito foi pessoalmente à agência autorizar o estorno ao autor. O titular do crédito (terceiro estranho à lide) solicitou ao réu que o valor fosse devolvido a quem depositou por engano em sua conta. Não se justifica, pois, o ato do réu em negar a prática do ato, muito menos lançando mão da Resolução do Bacen que, a contrário senso, autoriza a realização de débito em conta de depósito diante da autorização do titular.”

Desta forma, diante da fundamentação supra, é de rigor a procedência do pedido de restituição de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) em favor da parte recorrida. Ademais, aduz a instituição bancária que o estorno do valor não foi possível pois a transferência foi on-line, sem intervenção da agência. Tal argumento não se sustenta, considerando que os valores em tese subtraídos foram destinados à instituição bancária recorrente, ou seja, os valores continuaram disponíveis à recorrente.

Diante do exposto, não assiste razão ao argumento de que a conta de terceiro estava encerrada e que não poderia realizar o estorno, pois o numerário em questão se encontra em posse da própria recorrente. Assim, a negativa de estorno do valor de R$ 750,00 para a conta do recorrido foi indevida. Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA PARA CONTA CORRENTE DIFERENTE DA QUE O AUTOR PRETENDIA. ERRO CONSTATADO PELO AUTOR. BANCO NÃO PROMOVEU O RESSARCIMENTO IMEDIATO DA QUANTIA QUE NÃO PERTENCIA AO DEPOSITÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0037008-41.2014.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo - J. 11.03.2016).
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CORRENTE ERRADA – AUTOR ENTROU EM CONTATO COM O BANCO ASSIM QUE CONSTATOU O ERRO NA TRANSAÇÃO – DECLARAÇÃO DA EMPRESA INFORMANDO QUE NÃO SE OPUNHA AO LEVANTAMENTO DO VALOR ERRONEAMENTE DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE – DEPÓSITO NÃO RESSARCIDO AO AUTOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0026595-66.2014.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Marco Vinícius Schiebel - J. 24.04.2015).

Portanto, o fato de o consumidor ter se equivocado no momento de realizar a transferência não afasta o dever da instituição financeira de atender ao pedido de restituição formulado pelo correntista, especialmente por ter o recorrido entrado em contato com terceiro que recebeu a quantia por engano e ambos tentaram administrativamente requerer ao banco recorrente que fizesse o devido estorno.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)